Tribunal: TJDFT
Processo: 0730974-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0730974-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDMUNDO MARQUES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 40062735. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 40924762) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR